Tribunal: TJDFT
Processo: 0700607-97.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700607-97.2022.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA IMPETRADO: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DO GAMA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Consórcio Nacional Volkswagen – Administradora de Consórcio LTDA em face de ato coator praticado pelo juízo do 2o Juizado Especial Cível do Gama, que, em regular cumprimento de sentença, não conheceu de Embargos de Declaração opostos em face de decisão que apreciou exceção de pré-executividade. A parte impetrante, em suas razões de pedir, afirma que a manutenção da decisão em exceção de pré-executividade implicará em enriquecimento sem causa do exequente, nos autos da ação principal. Isso porque, no mérito da sentença nos autos principais, a autoridade coatora condenou a impetrante a pagar R$ 7.000,00, com fundamento em restituição de valor pago à segunda ré, nos autos principais, que, em tese, deveriam ser utilizados para lance em consórcio de veículo automotor, contudo, não fora utilizado. Aduz que o valor fora utilizado para deduzir o saldo devedor, implicando em redução das prestações do consórcio. De modo que a restituição implicará em enriquecimento ilícito. Alega a parte impetrante que a sentença transitada em julgado, erroneamente, reconheceu que a parte autora dos autos principais deu dois lances, o primeiro de R$ 7.000,00 em 22/11/2017 e outro em novembro de 2019, no valor de R$ 7.500,00, e somente esse foi contabilizado no consórcio e houve a contemplação do veículo por lance. Repete, em suas razões de pedir, que o valor contabilizado em novembro de 2019 se refere ao primeiro valor, de R$ 7.000,00, repassado tardiamente pela segunda ré dos autos principais à impetrante. De modo que não houve dois lances como concluiu a sentença transitada em julgado. É o breve relatório. Decido. Em fase de conhecimento, houve expresso debate sobre o ponto alegado pelo impetrante, qual seja, existência de dois lances, sendo que apenas um foi utilizado para contemplação da carta do consórcio para aquisição de veículo automotor. Portanto, a matéria já foi apreciada em fase de conhecimento, entendendo inexistir enriquecimento sem causa da parte exequente nos autos principais. O Recurso Inominado interposto pela impetrante não foi conhecido, por ser intempestivo, conforme decisão de minha lavra nos autos principais, constante do ID 34706149. Portanto, há preclusão máxima da matéria, operada nos efeitos do art. 508 do CPC, não sendo hipótese de teratologia que desafia a impetração de Mandado de Segurança contra ato jurisdicional, resta o indeferimento da petição inicial, na forma do art. 67, I do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Não somente isso. Mas tem-se que, eventual excesso de execução é hipótese de cabimento de embargos à execução, na forma do art. 52, IX da Lei no 9.099/1995, cuja sentença desafia Recurso Inominado, na forma do art. 41 do mesmo diploma legal. O recurso inominado tem efeito suspensivo ope iudicis, consoante estabelece o art. 43 da Lei no 9.099/1995, de forma que não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo, na forma do art. 5o, II. Repise-se que, quanto à matéria em debate, já operou os efeitos da preclusão máxima, isso é, já transitou em julgado, conforme alhures apontado, não sendo, pois, cabível mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado, na forma do art. 5o, III da Lei do Mandado de Segurança. Nesse sentido, transcreve-se que demonstra pacífica a matéria, já consolidada no âmbito das Turmas Recursais dos Juizados Especiais: PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL - DECISÃO COLEGIADA TRANSITADA EM JULGADO. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. 1. Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado. Art. 5o, inciso III, da Lei no 12.016/2009. 2. O Mandado de Segurança não é sucedâneo de Ação Rescisória, que ademais não é cabível no rito sumariíssimo dos Juizados Especiais. Precedentes das Turmas Recursais da Justiça do DF. 3. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. 4. Custas processuais pela impetrante. Sem honorários porque não houve defesa por parte da terceira interessada. (Acórdão 900202, 20150020100719DVJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 6/10/2015, publicado no DJE: 16/10/2015. Pág.: 281) Por todas essas razões, na forma do art. 10 da Lei no 12.016/2009, desde logo, indefiro a petição inicial, por não ser o caso de mandado de segurança. Sem condenação em honorários advocatícios, art. 25 da Lei no 12.016/2009. Intime-se o impetrante desta decisão monocrática de mérito, nos termos do art. 67, I do Regimento Interno das Turmas Recursais. Publique-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito